Tribunal: STF
Processo: RE 1088191
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Processo Civil. 3. Mandado de Segurança. Decisão denegatória. 4. Cabimento de recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. Súmula 281 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária.